Tribunal: TJSP
Processo: 2132739-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a realização de pesquisas junto à CANP e ao CCS-BACEN – Pretensão à sua reforma – Parcial admissibilidade – Possiblidade de expedição de ofício à CANP, eis que o exequente possui o direito de obter informações de referida instituição, especialmente considerando que a execução deve tramitar no seu interesse – Inviabilidade, todavia, de pesquisa pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a realização de pesquisas junto à CANP e ao CCS-BACEN – Pretensão à sua reforma – Parcial admissibilidade – Possiblidade de expedição de ofício à CANP, eis que o exequente possui o direito de obter informações de referida instituição, especialmente considerando que a execução deve tramitar no seu interesse – Inviabilidade, todavia, de pesquisa pelo sistema CCS-BACEN, vez que se destina a auxiliar na investigação de crimes de lavagem de dinheiro, e não à satisfação da pretensão executiva – Decisão reformada em parte - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.